Tribunal: TJBA
Processo: 8008457-86.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008457-86.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO OLIVEIRA NOVAES e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO ÀS CONCLUSÕES DO PERITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 371 E 479, DO CPC. INAPTIDÃO PARCIAL PARA O LABOR HABITUAL ("AUXILIAR DE PRODUÇÃO"). NEXO DE CONCAUSALIDADE. EVIDÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59 E SEGUINTES, DA LEI 8.213/1991. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ATÉ A COMPROVADA A POSSIBILIDADE DE RETORNO DO SEGURADO ÀS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICABILIDADE DE TESE VINCULANTE DO STJ. ATUALIZAÇÃO PELO INPC E INCIDÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905/STJ. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL n. 113/2021, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA, TORNANDO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA DEMANDADA.

1
.Para a concessão do benefício auxílio-doença, a incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais, ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o sustento do segurado, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213 /1991.

2
.Não se olvida que as provas ficam adstritas ao livre convencimento do julgador, a quem são dirigidas e a quem compete avaliá-las de forma a definir sua conclusão sobre o litígio, considerando a verdade dos fatos, podendo, inclusive, dispensar as diligências que se lhe afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, inclusive em consonância com o princípio da celeridade processual, a teor do art.370, parágrafo único do CPC.
O art. 371 do Código de Processo Civil consagra, ainda, o princípio da persuasão racional da prova, possibilitando ao magistrado valer-se do seu convencimento, indicando as razões para a sua formação, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos autos.

3
.No caso em análise, observa-se que o postulante cuidou de acostar aos autos o “
LAUDO MEDICO E MULTIPROFISSIONAL OCUPACIONAL”
emitido por
"CEREST - Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador",
noticiando “conduta ocupacional”, id 33271401, atestados médicos e laudos datados entre 2020 e 11/06/2021, id. 33271407, além de 'comunicação de decisão' de indeferimento do pedido de prorrogação do benefício auxílio doença, concedido entre 15 a 29 de outubro de 2019, com fundamento legal, "Art. 59 da Lei n° 8.213, de 24/07/1991; Artigos 71 e 77 e § 2° do Art. 78 do Decreto nº. 3.048, de 06/05/1999; § 6° do Art. 75 do Decreto n° 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n° 8.691/2016", id33271399.

4
.Na hipótese, exsurgem elementos que levam à formação de convencimento no sentido da razoabilidade do direito do segurado ao restabelecimento do benefício auxílio doença, porquanto presentes os requisitos, conforme disposições da Lei 8.213/91,devendo, ainda, ser viabilizado o seu ingresso oportuno em programa de reabilitação para desempenho de função compatível com sua limitação.

5
.Isto porque, a autarquia demandada reconheceu o caráter acidentário da doença que acomete o postulante, bem como a sua condição de segurado, concedendo-lhe, outrora, benefício de natureza acidentária, 'auxílio-doença, (espécie 91)', id 33271399, cessado em 29/10/2019, inobstante a persistência dos sintomas clínicos. Ex
surge do cotejo do laudo pericial produzido em juízo, com demais elementos encartados ao processo, notadamente relatórios médicos recentes, datados de entre 2020 e 2021 (id 33271407), a existência de redução parcial da capacidade laborativa do autor, bem como o nexo causalidade entre as demais moléstias descritas, (não congênitas), e a atividade laboral exercida, (desde agosto de 2014), que ao menos contribuiu, como concausa, para o agravamento das outras patologias, que também acometem o segurado.

6
.Nesse contexto, restam patentes os elementos de convicção que conduzem à existência de restrições para o labor habitual, já que os danos funcionais ou redução da capacidade funcional repercutem na capacidade laborativa.

7
.Ademais, quanto à reabilitação profissional, esta se faz necessária no presente caso, eis que o próprio Expert do juízo é claro ao recomendar que
seja o segurado “reabilitado para qualquer outra (atividade laboral) que não lhe exija permanecer por longos períodos de pé ou que tenha que se deslocar a pé por longas distâncias.
” Alie-se a isso, o fato de que o segurado era relativamente jovem à época da realização do exame pericial, contando com 46 (quarenta e seis) anos de idade, o que vem a corroborar com a possibilidade de ser reabilitado para outra atividade.

8.
Por conseguinte, merece reforma o julgamento, impondo-se o reconhecimento do direito do postulante ao benefício auxílio-doença desde o dia da indevida cessação do benefício, em 29/10/2019, até que seja considerado apto para o desempenho de outra atividade laborativa com a sua reabilitação profissional na forma da legislação pertinente.

9.
Ante a reforma da sentença, ensejando a procedência parcial da ação, resta prejudicado o recurso interposto pela autarquia demandada buscando reaver valores relativos a honorários periciais antecipados.

APELO DE PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

APELO
DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8008457-86.2021.8.05.0080
, em que figuram apelantes/apelados,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e ALBERICO OLIVEIRA NOVAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao apelo do autor, ALBERICO OLIVEIRA NOVAES, julgando
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça